Tribunal: TJMT
Processo: 1078021-84.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1078021-84.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRENTE), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), TAYNARA SANTANA DE JESUS - CPF: 052.066.011-01 (RECORRIDO), RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ENCERRAMENTO DE CONTA. VALORES RETIDOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO, DO DIREITO DA CONSUMIDORA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 373, II, DO CPC. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual a parte autora postula indenização por danos morais e materiais em face das demandadas, uma vez que teve o valor de R$ 3.825,27 retido em sua conta bancária após o encerramento das contas nas instituições financeiras. Busca a restituição do valor além de indenização por danos morais.

2.

Analisando o caderno processual é possível observar que após o encerramento das contas bancárias da parte autora junto ao Nu Bank e banco Sicredi ficou depositado na conta da primeira reclamada o valor de R$ 3.825,27, não havendo a devolução dos valores à consumidora. Em que pese o Nu Bank informar que os valores foram restituídos à conta de titularidade da autora junto a instituição financeira SICREDI através da função de Mecanismo Especial de Devolução (MED) não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que não trouxe aos autos qualquer prova acerca do estorno realizado, assim, não agiu em atenção ao disposto no artigo 373, II, do CPC.

3.

Evidencia-se dos autos que a retenção dos valores após o encerramento da conta por parte da autora decorreu de falha na prestação de serviço do banco, porquanto deixou de restituir o valor existente na conta bancária, restando cabível a indenização material pleiteada pela consumidora, considerando os danos suportados.

4.

Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, como no caso em tela, fazendo com que o consumidor seja submetido a um calvário para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.

5.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6.

Quantum
indenizatório fixado no valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) que não guarda relação com os critérios acima,
devendo ser minorado para R$ 3.000,00 (três reais)
, de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

7.

Sentença parcialmente reformada, tão somente no que tange a adequação do valor da condenação a título de danos morais.

8.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024